Tribunal: TJMT
Processo: 1016568-87.2020.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016568-87.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BRASWEY S A INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 61.258.463/0001-42 (APELADO), DANIELA ALVES DA CUNHA - CPF: 024.474.027-59 (ADVOGADO), JULIANO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 941.206.171-49 (APELANTE), VALMIR DE SOUZA GIMENES - CPF: 035.269.608-79 (ADVOGADO), FABIANA DA SILVA NUNES - CPF: 702.854.621-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.
AÇÃO DE DESPEJO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA SUPERVENIENTE.
REJEIÇÃO.
ALIENAÇÃO DO IMÓVEL APÓS PROPOSITURA DA AÇÃO. RECURSO INADEQUADO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO
DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra decisão que julgou improcedentes embargos de declaração opostos em sede de cumprimento de sentença oriundo de ação de despejo, na qual o apelante alega ilegitimidade ativa da exequente por ter alienado o imóvel objeto do contrato de locação para terceiro durante o curso do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se é possível conhecer de recurso de apelação interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, quando as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos da decisão impugnada e versam sobre matéria já alcançada pela coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embora o recurso cabível contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença seja o agravo de instrumento, conforme dispõe o parágrafo único do art. 1.015 do CPC, é possível aplicar o
princípio da fungibilidade recursal quando o juízo de origem denomina expressamente a decisão como "sentença", induzindo a parte recorrente em erro quanto ao recurso cabível.

O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais pretende a reforma da decisão impugnada, conforme dispõe o artigo 1.010, inciso III, do CPC, sendo requisito formal de admissibilidade do recurso de apelação.

Quando as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos da decisão impugnada, dirigindo-se contra questão de mérito já transitada em julgado, o recurso não pode ser conhecido por ausência de dialeticidade.

Apesar de a ilegitimidade de parte constituir matéria de ordem pública, em sede de cumprimento de sentença tal alegação deve limitar-se à fase executiva, quando houver contrariedade às hipóteses específicas do art. 779 do CPC, não mais abrangendo questões decididas ou afetas à fase de conhecimento, em respeito à coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: 1. O recurso cabível contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença é o agravo de instrumento, admitindo-se a aplicação do princípio da fungibilidade recursal quando o juízo de origem induz a parte em erro ao denominar a decisão como "sentença". 2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, com razões recursais dissociadas do decisum impugnado, implica o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade. 3. Matérias de ordem pública decididas na fase de conhecimento são alcançadas pela eficácia
preclusiva da coisa julgada, não podendo ser rediscutidas na fase de cumprimento de
sentença.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto p
or
JULIANO DE OLIVEIRA PEREIRA
contra a
decisão
proferida no
Cumprimento de Sentença

oriundo da
A
ção de Despejo

movido
por
BRASWEY S A IND
Ú
STRIA E COMÉRCIO

que

julgou improcedentes os embargos de declaração opostos pelo ora apelante
.

O
recorrente alega, em síntese, que

a apelada é parte ilegítima para figurar na demanda desde o ano de 2021, quando alienou o bem objeto do contrato de locação para a pessoa jurídica
Danfab
Negócios Imobiliários Ltda.

Argumenta que, com a alienação do imóvel, houve sub-rogação do adquirente em todos os direitos do locador, não possuindo a antiga proprietária, ora apelada, legitimidade para cobrar os créditos e direitos gerados pela relação locatícia.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reconhecer
a ilegitimidade ativa da apelada, determinando-se a suspensão do processo até a regularização da representação processual.

Contrarrazões apresentada
s
no Id.
330620854

pelo desprovimento do
recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

Depreende-se dos autos que o processo originário
se refere
a uma ação de despejo por denúncia vazia ajuizada pela apelada
BRASWEY SA INDUSTRIA E COMÉRCIO
em face do apelante, julgada procedente, com
sentença transitada em julgado em 28/03/2023, que declarou rescindido o contrato de locação e decretou o despejo do réu do imóvel descrito na inicial, concedendo-lhe o prazo de 15 dias para desocupação voluntária.

O apelante foi revel na fase de conhecimento e iniciada a fase de cumprimento de sentença em junho de 2023, o executado/apelante apresentou petição postulando a dilação de prazo para desocupação do imóvel e a suspensão da demanda até a regularização da representação processual, alegando que o imóvel objeto da lide havia sido alienado à pessoa jurídica
Danfab
Negócios Imobiliários Ltda no ano de 2021, conforme matrícula nº 22.029, o que torna a exequente parte ilegítima para prosseguir com a execução.

O juízo de primeiro grau, em decisão datada de 24/06/2025, deferiu o pedido de cumprimento do mandado de despejo com ordem de arrombamento e reforço policial, sem, contudo, manifestar-se expressamente sobre o pedido de suspensão da demanda em razão da alegada ilegitimidade ativa da exequente.

Opostos embargos de declaração pelo executado, foram julgados improcedentes em 11/08/2025, mantendo-se a decisão em sua íntegra.

Dessa decisão, recorre o apelante.

Pois bem.

Inicialmente, c
umpre destacar que, embora o apelante tenha interposto recurso de apelação contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, o recurso cabível seria o agravo de instrumento, conforme dispõe o parágrafo único do art. 1.015 do CPC:
“
também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Contudo, verifica-se que o juízo de origem, ao proferir a decisão impugnada, denominou-a expressamente como "sentença", o que poderia induzir a parte recorrente em erro quanto ao recurso cabível.

Nesse contexto, em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito, seria possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

S
egundo a jurisprudência pacífica do STJ, a indução da parte recorrente em erro, pelo juízo singular, afasta qualquer cogitação de má-fé e impossibilita a qualificação da interposição de apelação como erro grosseiro por parte do impugnante, atraindo a incidência do princípio da fungibilidade recursal, em homenagem à instrumentalidade das formas.

Nesse sentido, eis a farta jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. APELAÇÃO. RECURSO INADEQUADO. INDUÇÃO A ERRO PELO JUÍZO RECONHECIDA NA ORIGEM. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consigna que ‘é cabível agravo de instrumento - e não apelação - contra decisão que exclui litisconsorte passivo da lide, com extinção parcial do processo’ (
AgInt
no
AREsp
n. 1.632.625/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 8/3/2021,
DJe
12/3/2021). 2.
Todavia, é possível admitir o recurso inadequado quando a parte for induzida a erro pelo próprio órgão julgador, permitindo-se a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. No caso, a apelação interposta na origem foi admitida sob o fundamento de que a parte foi induzida a erro pelo Juízo de primeira instância. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, incide a Súmula 83/STJ
. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no REsp n.
2.014.696/DF, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado
em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023
)
.

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO AO RECURSO CABÍVEL. MAGISTRADO QUE INDUZIU O RECORRENTE EM ERRO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ OU ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. APLICAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
É possível relevar o equívoco na interposição do recurso quando o jurisdicionado for induzido em erro pelo magistrado, aplicando-se o princípio da fungibilidade. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(
AgInt
no REsp n. 2.001.357/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 16/3/2023)
.

No caso, essa indução do recorrente em erro por parte do juízo de origem

é
evidente
, pois
classificou ato judicial impugnável como
“
sentença
”. Senão, vejamos:

Sendo assim,
a
circunstância certamente imp
ôs
ao recorrente não apenas dúvida razoável sobre o recurso cabível, mas o justo receio de que, interpondo recurso diverso daquele indicado pelo julgador singular, corria o risco de ter sua irresignação inadmitida.

Nesse particular, não se pode conceber que a atuação do juiz que preside a causa seja considerada irrelevante ou que deva ser totalmente desconsiderada.

Afinal, o modelo processual da cooperação inaugurado pela Lei n. 13.105/2015 (CPC/15) também torna o juiz sujeito – ainda que imparcial – do processo, de modo que seus comandos e palavras serão levados em conta devido ao seu papel central na condução, auxílio e esclarecimento acerca do rito adequado, sobretudo à luz da norma do art.

6º da citada
lex
.

D
iante do princípio da
primazia do julgamento de mérito
, não se afigura razoável
deixar de conhecer da
irresignação da parte litigante.

Com essas considerações

conhe
ço d
o presente apelo como recurso cabível para a impugnação do comando judicial impugnado, sobretudo diante da indução da parte impugnante em erro pelo juízo
a quo
.

Ocorre que, mesmo superada essa questão prejudicial, o recurso não pode ser conhecido pela ausência de dialeticidade.

O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais pretende a reforma da decisão impugnada, conforme dispõe o artigo 1.010, inciso III, do CPC. Trata-se de requisito formal de admissibilidade do recurso de apelação, cuja ausência impede o seu conhecimento.

No caso em análise, verifica-se que as razões recursais apresentadas pelo apelante estão dissociadas dos fundamentos da decisão impugnada.

O apelante dirige sua irresignação contra questão de mérito, com sentença transitada em julgado desde 28/03/2023, qual seja, a legitimidade da parte autora/exequente para a propositura da ação de despejo.

A decisão objeto do recurso, por sua vez, limitou-se a julgar improcedentes os embargos de declaração opostos contra decisão que deferiu o pedido de cumprimento do mandado de despejo com ordem de arrombamento e reforço policial, sem adentrar na análise da questão da legitimidade ativa da exequente.

Assim, ao invés de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando eventual erro, omissão, contradição ou obscuridade no julgamento dos embargos de declaração, o apelante limita-se a reiterar argumentos relativos à suposta ilegitimidade ativa da exequente, questão que, além de não ter sido objeto específico da decisão impugnada, estaria preclusa em razão do trânsito em julgado da sentença de mérito.

Por oportuno, insta consignar que, a
pesar de a ilegitimidade de parte constituir matéria de ordem pública
, em sede cumprimento de sentença, tal alegação deve limitar-se à fase executiva, quando houver contrariedade às hipóteses específicas do art. 779 do CPC, não mais abrangendo questões decididas

ou afetas à
fase de conhecimento
.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO. DESCABIMENTO. COISA JULGADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ adota o entendimento de que até mesmo as matérias de ordem pública que podiam ser deduzidas na fase de conhecimento são alcançadas pela eficácia preclusiva da coisa jugada, não cabendo mais requentá-las na fase de cumprimento de sentença
(
AgRg
no
AREsp
n. 594.368/MG, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 7/4/2015,
DJe
14/4/2015). 2. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2593850 MS 2024/0089738-3, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/08/2024).

Portanto,
dissociadas as razões recursais d
o
decisum
impugnado
, o recurso de apelação não merece ser conhecido.

Por fim, observo ao apelante
que
o caráter manifestamente protelatório d
e
recurso
s e incidentes processuais
,
comporta
a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, o que fica
desde já advertido
em caso de novas tentativas de obstrução do regular andamento processual.

Com essas considerações,
não conheço do recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026